Tribunal: TJSP
Processo: 1001287-54.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
ENSINO. Ação declaratória de inexistência da obrigação de comprovar a quitação de mensalidades escolares perante estabelecimento de ensino como condição para matrícula em curso ministrado pelo estabelecimento de ensino réu e de condenação da demandada ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na concessão de bolsa de 30% sobre o valor da mensalidade e material escolar. Sentença de parcial

Ementa:
ENSINO. Ação declaratória de inexistência da obrigação de comprovar a quitação de mensalidades escolares perante estabelecimento de ensino como condição para matrícula em curso ministrado pelo estabelecimento de ensino réu e de condenação da demandada ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na concessão de bolsa de 30% sobre o valor da mensalidade e material escolar. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelação do autor visando à condenação da instituição de ensino a lhe conceder bolsa de estudos. Relação de consumo. Ausência de documentos que comprovem a verossimilhança das alegações feitas na inicial. Pedido de condenação em multa por litigância de má-fé afastado. Sucumbência processual mínima também afastada. Sucumbência recíproca bem reconhecida. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.